Tribunal: TJMT
Processo: 0037172-16.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037172-16.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Gratificações e Adicionais]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE — IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA - REJEITADA — PELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO — DEFESA DE INTERESSE DE SINDICALIZADOS - REJEITADA — PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA — AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES - REJEITADA –– IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA — AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS - REJEITADA - SERVIDOS PÚBLICO - PROFESSOR – JORNADA DE TRABALHO – CARGA HORÁRIA MÁXIMA EM SALA DE AULA — DEDICAÇÃO A ATIVIDADES REALIZADA EXTRACLASSE – LEI FEDERAL N. 11.738/2008 – NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF- ADI 4167/DF – EFEITO
ERGA OMNES
– ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

O Sindicato tem legitimidade para ajuizar ação na defesa de direitos individuais homogêneos da categoria, enquanto que
o fato de o Sindicato ter ajuizado várias ações individuais com idêntico teor, não induz litispendência, tendo em vista que os substituídos são diversos e estão devidamente identificados.

A Lei Federal no. 11.738/2008 foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.o 4167/DF, surtindo efeito
erga omnes
, assim é incontroversa a obrigatoriedade de o Ente Municipal observar o direito do professor, de magistério público da educação básica, ao piso salarial nacional, além da necessidade de ser observado o limite máximo de 2/3, de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos, e 1/3 como hora-atividade, para preparação das aulas e demais ações extraclasses; d
evendo os valores serem apurados em liquidação de sentença e, fixar a data de
27/04/2011
, como o marco inicial para efetuar os devidos pagamentos atrasados.

Quanto a atualização dos créditos, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no. 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018, a unanimidade de votos, decidiu pela inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei no. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, devendo incidir que deverão incidir juros de mora correspondentes a remuneração oficial da caderneta de poupança e a

correção monetária pelo IPCA-E.

Não havendo nenhum argumento ou documento novo capaz de infirmar a concessão da gratuidade promovida pelo juízo
a quo,
o benefício deve ser mantido.

Os honorários advocatícios, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, devem ser arbitrados somente no juízo de execução, quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 4o inciso II do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais n. 37172-16.2013.811.0041 (código 831498), movida pelo
Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para reconhecer o direito a majoração de 13,3% relativos ao pagamento de percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora atividade dos docentes indicados na espécie.

O Apelante alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do Sindicato, visto não se tratar de direito coletivo, difuso, ou individual homogêneo, e a ocorrência de litispendência a outro processo.

No mérito, pleiteia que seja reconhecido que a discussão no caso não é a adequação da carga horária, mas sim a eventual diferença de valores que supostamente decorreria desse percentual, revelando, portanto, que lei federal regulamenta o piso salarial mínimo para a categoria, não permitindo a nenhum dos entes federados que estabeleçam valor abaixo do disposto em lei para a jornada de no máximo 40 (quarenta) horas semanais.

Insurge-se, outrossim, em desfavor da fixação de honorários, por se tratar de sentença ilíquida e da concessão de gratuidade judiciária em favor da entidade sindical. (Ids. 6054291 a 6054294).

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Ids. 6054296 a 6054298).

A Procuradoria-Geral de Justiça informou a ausência de interesse público primário ou social justificador da participação processual do Ministério Público (Id. 42635472).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 15 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, esclareço que o presente feito não se enquadra na matéria deduzida no IRDR no 1019264-42.2019.8.11.0000, no qual se discute a aplicação da legitimidade da entidade sindical para substituição dos servidores contratados temporariamente no que tange ao pedido de: I) declaração da nulidade dos contratados temporários; II) condenação do Requerido ao pagamento referente ao 1/3 (um terço) de férias; dos valores referentes ao 13o salários com base na remuneração integral e, o depósito do FGTS.

Assim, entendo que o recurso não possui qualquer óbice para o seu julgamento.

VOTO PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O Apelado, Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público, em contrarrazões, argui, em sede de preliminar, ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o Apelante repete nas razões recursais a mesma matéria alegada em sede de contestação, deixando de impugnar especificamente a sentença.

Isto posto, destaco que o Recorrente, no momento da interposição do recurso, deve apresentar as razões de fato e de direito pelas quais entende que deva ser reformada ou anulada a decisão objurgada.

Nesse contexto, entendo que o Apelante consignou os motivos pelos quais entende pela reforma do
decisum
, ainda que tenha repetido alguns argumentos utilizados na contestação - tese de defesa -, visto que o julgamento lhe foi desfavorável.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINARES: 1- AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - 2- ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO – 3- LITISPENDÊNCIA, CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA INICIAL –– REJEITADAS – MÉRITO - SINTEP – JORNADA DE TRABALHO – CARGA HORÁRIA MÁXIMA EM SALA DE AULA DE 2/3 – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES REALIZADA EXTRACLASSE – LEI FEDERAL N. 11.738/2008 – NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF- ADI 4167/DF – EFEITO ERGA OMNES – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO DO JULGADO -

RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Ainda que a parte não tenha produzido uma peça primada pela boa técnica se ela atacou a sentença, consignando os motivos pelos quais entende pela reforma do decisum, deve ser conhecido seu recurso
.

(...)

(N.U 0037836-47.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019). Grifos acrescidos

Desse modo, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, já que os argumentos esposados combatem a decisão de primeiro grau.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

VOTO PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINTEP

O Apelante Município de Cuiabá alega preliminarmente a ilegitimidade ativa do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público, argumentando que o pleito não trata de direito coletivo, difuso, ou individual homogêneo.

Contudo, em que pese à alegação do Recorrente, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que na situação concreta não remanesce dúvidas que os direitos postulados na ação declaratória é extensível aos demais professores da rede municipal de ensino, no entanto, não se trata de ação coletiva, cujo resultado se aplica a todos.

O Apelado optou por ajuizar ação individual abarcando parte dos profissionais da categoria, de forma que o resultado será aplicado apenas aos substituídos nominados na preambular.

Outrossim, inexiste vedação legal nesse sentido, aliás, nessa direção a Constituição Federal dispõe:

(...) Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

(...) III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO PRELIMINAR - LITISPENDÊNCIA

O Município de Cuiabá arguiu a preliminar de litispendência, sob o fundamento de que o Sindicato ajuizou várias ações individuais com idêntico teor, quando deveria ter proposto uma ação coletiva, dificultando sua defesa.

Entretanto, a referida preliminar não merece acolhida. Isso porque, conforme se nota da preambular, os substituídos do Sindicato estão devidamente identificados nos autos.

Dessa forma não há litispendência, porque basta uma leitura atenta da preambular para que se identifique quem está no bojo dos autos. Do mesmo modo, para que se configure a litispendência, necessário se faz que haja entre as ações a tríplice identidade, ou seja, partes, causa de pedir e pedido, o que não é o caso.

Nesse contexto,
REJEITO
a preliminar ventilada.

VOTO PRELIMINAR - REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

O Município de Cuiabá requer a reforma do ato sentencial que concedeu benefício da gratuidade judiciária ao Apelado Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público - SINTEP/MT.

Quanto à gratuidade da justiça, convém salientar que o sindicato possui um percentual fixo destinado especificamente às lutas da categoria e assessoria jurídica, de forma que não há óbice ou qualquer outro impedimento para não arcar com as custas processuais.

Nesse norte para que a pessoa jurídica sem fins lucrativos, como é o caso dos sindicatos, possa fazer jus ao benefício da justiça gratuita, é necessário a demonstração da impossibilidade de arcar com tal encargo, nos termos da Súmula 481 do STJ.

Todavia, no caso concreto, o apelo, não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a concessão da gratuidade promovida pelo juízo
a quo
.

Desse modo,
REJEITO
essa preliminar.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais n. 37172-16.2013.811.0041, movida pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para reconhecer o direito a majoração de 13,3% relativos ao pagamento de percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora atividade dos docentes indicados na espécie.

Isto posto, extrai-se dos autos que a controvérsia recursal consiste em aferir o direito dos professores à majoração de 13,3%, relativa ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 de carga horária, como hora atividade, com fundamento no parágrafo 4o do artigo 2o da Lei Federal n. 11.738/2008, bem como, ao pagamento dos valores, retroativo da diferença do referido percentual.

Pois bem. Inicialmente adianto que o piso salarial profissional para os profissionais do magistério público da educação básica é o valor mínimo que os professores em início de carreira devem receber, instituído pela Lei n. 11.738, de 16 de julho de 2008, regulamentando disposição já prevista na Constituição Federal (alínea ‘e’ do inciso III do caput do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) e na Lei de Diretrizes e Base da Educação – LDB (Lei n. 9.394/96) que prescrevem:

"Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

VIII - piso salarial profissional nacional para profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal."

"Art. 60. Até o 14o (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes disposições: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 53, de 2006). (Vide Medida Provisória no 339, de 2006).

I - a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus Municípios é assegurada mediante a criação, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de natureza contábil; (Incluído pela Emenda Constitucional no 53, de 2006). III: observadas as garantias estabelecidas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 208 da Constituição Federal e as metas de universalização da educação básica estabelecidas no Plano Nacional de Educação, a lei disporá sobre:

e) prazo para fixar, em lei específica, piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica;"

Com fundamento nestas diretrizes, a Lei Federal n. 11.738/2008 fixou o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público de educação básica, estabelecendo, em síntese:

"Art. 1o Esta Lei regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica a que se refere a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Art. 2o O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais,
para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1o O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica,
para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

(...)

Art. 3o O valor de que trata o art. 2o desta Lei passará a vigorar a partir de 1o de janeiro de 2008, e sua integralização, como vencimento inicial das Carreiras dos profissionais da educação básica pública, pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios será feita de forma progressiva e proporcional (...)."
(
destaquei)

Neste espeque, o piso salarial tem amparo constitucional, em decorrência do próprio valor dado pela Carta Magna à educação e a valorização dos profissionais da educação, elevada à condição de direito social (art. 6o).

"Art. 6o. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar ou adequar seus Planos de Carreira e Remuneração do Magistério até 31 de dezembro de 2009, tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, conforme disposto no parágrafo único do art. 206 da Constituição Federal.

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingressos exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas."

Assim, na composição da jornada de trabalho deve-se observar o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos e 1/3 da jornada será dedicado à preparação de aulas e às demais atividades fora da sala, ou seja, à hora atividade.

Nesse contexto, a questão da implantação do piso salarial para os professores foi levada à discussão no Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI 4167, sendo declarada a constitucionalidade dos dispositivos legais mencionados, constando na ementa:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2o, §§ 1o E 4o, 3o, II E III E 8o, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIALIDE OBJETO.

1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008).

2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.

3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008
.

(ADI 4167 - Relator Ministro Joaquim Barbosa - Tribunal Pleno - julgado em 27/4/2011 - DJe- 162 divulgado 23-8-2011 publicado 24-8-2011). Grifos acrescidos.

Portanto, diante das citadas previsões constitucionais e legais, bem como da decisão proferida pelo STF, é incontroversa a obrigatoriedade de o Ente Municipal observar o direito do professor, de magistério público da educação básica, ao piso salarial nacional, além da necessidade de ser observado o limite máximo de 2/3 de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos, e 1/3 como hora-atividade, para preparação das aulas e demais ações extraclasses.

Lado outro, a Lei Complementar Municipal n. 220/2010, em seu artigo 33, assim dispõem:

"Art. 33. Fica assegurado a todos os professores o correspondente a vinte por cento de sua jornada semanal para horas-atividades relacionadas ao processo educativo.

Parágrafo único. Entende-se por hora-atividade aquela destinada ao planejamento e avaliação do trabalho pedagógico, às reuniões pedagógicas, aos cursos de aperfeiçoamento profissional, à articulação com a comunidade escolar e à colaboração com a gestão da escola, de acordo com a proposta da unidade de ensino e as políticas educacionais da SME."

De tal modo, a alegação de que a Lei n.11.738/2008 está sendo devidamente atendida e cumprida pela Lei Municipal n. 4.594/2004 e a Lei Complementar Municipal n. 220/2010 não deve prosperar, já que a Lei Municipal estabeleceu apenas o percentual de 20% (vinte por cento) da carga horaria como hora atividade para efeito de composição do subsídio, quando a Lei Federal estabelece o limite máximo em 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos, de sorte que tem como percentual mínimo 1/3 (um terço) da carga horária como hora atividade - critério do valor do piso salarial.

Destarte, por simples cálculo aritmético chega-se à conclusão de que o valor correspondente à 20% é inferior ao correspondente à 1/3.

Logo, os Apelados Substituídos têm direito ao seu recebimento, como forma de garantir a isonomia no que tange ao reajuste de vencimentos, já que o piso nacional dos professores municipais de Cuiabá não pode ser inferior ao fixado na Lei 11.738/2008, devendo o Apelante implementar e cumprir o valor mínimo estipulado e que seja observada a carga horária de 1/3 para atividades extraclasses, de modo que os professores possam ter tempo hábil e razoável para a melhoria na qualidade do ensino, inclusive para sua melhor preparação e aperfeiçoamento profissional.

Destaca-se, outrossim, que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI n. 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso, instituído pela Lei n. 11.738/08, somente pode ser exigido, a partir de 27 de abril de 2011, data do julgamento definitivo da ação direta de inconstitucionalidade, malgrado urgência expressa desde 2008.

Deste modo, sendo reconhecida a constitucionalidade do art. 2o, § 4o da Lei Federal n. 11.738/2008, o Apelado deve adequar a legislação municipal à diretriz nacional.

Por tais razões, a retificação parcial da sentença é medida impositiva, a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, e reconhecer o direito dos professores ao recebimento de no mínimo 1/3 (um terço) da carga horária como hora-atividade, nos termos do § 4o do artigo 2o da Lei Federal n. 11.738/2008, devendo os valores serem apurados em liquidação de sentença e, fixar a data de
27/04/2011
, como o marco inicial para efetuar os devidos pagamentos atrasados.

Quanto à atualização dos créditos, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no. 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018, a unanimidade de votos, decidiu pela inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei no. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

Por conseguinte, tratando-se a espécie de condenação judiciais referente a servidores e empregados públicos, nos termos do julgado do Tribunal Cidadão, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios:

"As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E."

Por fim, destaco que os honorários advocatícios deverão ser fixados na forma do artigo 85, § 4o, II, do CPC, quando da liquidação da sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, para determinar que os honorários advocatícios deverão ser arbitrados somente no juízo de execução, quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 4o inciso II do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.

Em remessa necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença, para reconhecer o direito dos professores ao recebimento de no mínimo 1/3 (um terço), da carga horária como hora-atividade, nos termos do § 4o do artigo 2o da Lei Federal n. 11.738/2008, devendo os valores ser apurados em liquidação de sentença e, fixar a data de
27/04/2011
, como o marco inicial para efetuar os devidos pagamentos atrasados; anotando-se que na
atualização dos créditos, deverão incidir juros de mora correspondentes a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021